Tribunal: TJSP
Processo: 2088552-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088552-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAMI CARRON SAMARA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088552-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15252
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2088552-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Sami Carron Samara
EMBARGADO: Estado de São Paulo
VOTO No 15252
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
READAPTAÇÃO.
REDUÇAO
DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. AGENTE PENITENCIÁRIO. Ausência de
prova inequívoca. Tutela de urgência que deve ser deferida quando
presentes os requisitos do art. 300, do novo CPC. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Rejeitados os
embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 127/131, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento
interposto pelo autor, apenas para deferir a gratuidade judiciária. A decisão de
primeiro grau indeferiu o benefício e a tutela de urgência que visa o
impedimento de efetuar descontos nos vencimentos do autor, decorrente da
redução do valor do adicional de insalubridade, em decorrência da
readaptação.
Em razões recursais o embargante alegou, em resumo, que
(i) o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a redução do adicional de
insalubridade foi feita sem a realização de perícia no local de trabalho; (ii) a
sua readaptação não consistiu em mudança de cargo; (iii) em decorrência do
cargo está exposto a ambiente insalubre; (iv) o acórdão não fundamentou
quanto à legalidade da redução do adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088552-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15252
3
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não ocorreram na
hipótese.
Importa consignar que a decisão de primeiro grau limitou-
se a indeferir a tutela de urgência e a gratuidade judiciária, questões que
foram analisadas no agravo de instrumento interposto pelo autor. O mérito da
ação (legalidade, ou não, da redução do adicional de insalubridade) será
analisado no curso da demanda.
E o fato de o benefício ter sido reduzido pela
Administração sem prévia perícia no local de trabalho, é mais uma razão para
o indeferimento da tutela de urgência. Significa que, ao menos neste
momento processual, não há evidências da ilegalidade no ato administrativo.
Neste aspecto a Turma julgadora foi suficientemente clara ao afirmar o
seguinte:
No tocante à tutela de urgência a decisão não merece reparo,
eis que ausentes os requisitos para a sua concessão, nos
termos do artigo 300, do novo CPC.

É que, ao contrário do que defende o autor, não há nos autos
prova inequívoca de suas alegações, mormente no que toca à
constatação de que as condições de trabalho permanecem as
mesmas do que aquelas experimentadas pelo autor na função
desempenhada antes da readaptação.
Assim, sendo o adicional de insalubridade vantagem ligada
umbilicalmente às condições de trabalho e enquanto durar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088552-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15252
4
exposição a agentes nocivos, faz-se imprescindível a produção
de prova das condições atuais de trabalho do autor, para se
aferir se realmente, de acordo com o quanto alegado,
desempenha as mesmas funções e sob as mesmas condições de
trabalho daquelas anteriores à readaptação, de modo a fazer
jus à manutenção do adicional de insalubridade em grau
máximo.
Diante disso, não há como resolver tal questão na estreita via
de agravo, sem a presença de prova inequívoca, devendo ser,
se o caso, matéria de instrução processual no juízo de origem.
Em suma, os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.

As razões constantes do recurso apenas demonstram a
insatisfação do embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado,
que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende a reforma da
decisão.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator